Tribunal: TJSP
Processo: 1082960-31.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação – Ação de ressarcimento – Precatório OC no 45/1993 (processo EP no 003036/1991) – Alegação de obscuridade e omissão quanto (i) à tese de preclusão das decisões que autorizaram os levantamentos e à invocação da segurança jurídica, e (ii) à parcela relativa aos honorários sucumbenciais, sustentando ter sido destacada e levantada pela patrona, com retenção

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação – Ação de ressarcimento – Precatório OC no 45/1993 (processo EP no 003036/1991) – Alegação de obscuridade e omissão quanto (i) à tese de preclusão das decisões que autorizaram os levantamentos e à invocação da segurança jurídica, e (ii) à parcela relativa aos honorários sucumbenciais, sustentando ter sido destacada e levantada pela patrona, com retenção tributária em seu nome – Inocorrência – Julgado embargado que enfrentou de modo suficiente o núcleo da controvérsia, assentando, de forma expressa, a autonomia do regime constitucional dos precatórios, a possibilidade de discussão ressarcitória quanto a pagamentos efetuados em desconformidade com parâmetros constitucionais e vinculantes de juros, e a insuficiência dos elementos documentais apresentados para afastar, de modo seguro, a legitimidade passiva da exequente quanto à verba honorária – Pretensão da embargante voltada, em verdade, à rediscussão das premissas jurídicas adotadas e à revaloração do conjunto probatório – Inadmissibilidade na via integrativa do art. 1.022 do CPC – Correção, de ofício, de inexatidão material constante da parte final do acórdão, em que constou "autora, ora apelante", quando o correto é "ré, ora apelante" – Embargos rejeitados, com correção de erro material, de ofício.